Tribunal: TJSP
Processo: 1009411-42.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Acolhimento. Recusa da Empresa Ré em custear as despesas referentes ao serviço de "home care". Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico do Autor em razão da sua situação de saúde. Inteligência da súmula

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Acolhimento. Recusa da Empresa Ré em custear as despesas referentes ao serviço de "home care". Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico do Autor em razão da sua situação de saúde. Inteligência da súmula no 90 TJ/SP. Danos morais configurados, não podendo ser considerada a recusa como mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Operadora Ré ao pagamento do valor de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária incidente a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação e ainda, condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor global da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000375894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009411-42.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante/apelado
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL,
são
apelados/apelantes WILSON MORAES BERNARDO e WILSON BERNARDO
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil
,recurso da ré não provido, e recurso do autor parcialmente provido, vencido o
segundo juiz, o qual declarará voto. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, CARLOS GOLDMAN E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12576
APELAÇÕES CÍVEIS No: 1009411-42.2019.8.26.0048
APELANTE/APELADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA
CENTRAL
APELADOS/APELANTES: WILSON MORAES BERNARDO E WILSON
BERNARDO (CURADOR)
COMARCA: ATIBAIA
JUIZ “A QUO”: ROGÉRIO APARECIDO CORREIA DIAS
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Obrigação de Fazer c.c
Indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo das Partes. Acolhimento. Recusa da Empresa
Ré em custear as despesas referentes ao serviço de “home
care”. Descabimento da negativa. Abusividade configurada.
Tratamento recomendado expressamente pelo Médico do Autor
em razão da sua situação de saúde. Inteligência da súmula no 90
TJ/SP. Danos morais configurados, não podendo ser
considerada a recusa como mero aborrecimento ou mero
descumprimento contratual. Sentença reformada. RECURSO
DA
RÉ
NÃO
PROVIDO.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Operadora Ré
ao pagamento do valor de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais, com correção monetária incidente a partir deste
arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a
partir da citação e ainda, condená-la ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor global da condenação.
Trata-se de Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
186/188 que, nos Autos de “Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por dano
moral com pedido de antecipação dos efeitos da tutela”, julgou parcialmente procedente
a Demanda para atribuir à Ré a obrigação de prover o serviço completo do Autor,
diurno e noturno, de home care, dispensando todos os cuidados necessários à
manutenção de sua vida dentro dos padrões médicos e de enfermagem próprios, sob
pena das medidas coativas próprias e necessárias ao reto cumprimento da sentença. Não
há indenização por danos morais.
Ante a sucumbência em muito maior extensão, arcará a Ré com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais, bem como honorários devidos aos Advogados do Autor, fixados
em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformada, apela a Empresa Ré (fls. 212/224) sustentando, em
síntese, que o objeto do Contrato é a prestação de serviços assistenciais através de
Médicos cooperados e prestadores credenciados, de forma que a Requerida tão somente
disponibiliza a rede, sendo a autorização de responsabilidade única e exclusiva da
Infraero, por força do Contrato firmado entre as Partes. Destaca que a Operadora Ré não
possui qualquer responsabilidade por riscos não delimitados no Contrato. Frisa que o
Apelado não possui indicação médica para internação domiciliar pelo período de 24
(vinte e quatro) horas, necessitando tão somente de um cuidador e não de suporte
técnico médico, tendo em vista a sua necessidade especial, que como se sabe, pode ser
qualquer pessoa, inclusive um familiar. Consigna que a modalidade domiciliar de
atendimento, seja ela qual for, não está inclusa no rol de procedimentos e eventos em
saúde editado pela ANS, portanto, não tem obrigação de oferecer atendimento
domiciliar. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
De igual modo recorre o Autor (fls. 243/258), sustentando, em suma,
que a negativa do serviço do home care afigura-se atitude ilícita. Sustenta que está
evidente o dano moral sofrido e requer a condenação da Empresa-Ré, a pagar
importância não inferior a 10 (dez) salários mínimos. Por fim, requer a reformar da r.
sentença de Primeiro Grau.
Recursos processados regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 229/242 e 266/277).
Houve manifestação do Procurador Geral de Justiça às fls. 290/305,
opinando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Ré e pelo
provimento do Apelo do Autor.
É o breve Relatório.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por dano
moral com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por “Wilson Moraes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bernardo” em face de “Central Nacional Unimed Cooperativa Central”.
Para tanto, alegou, em síntese, ser pessoa idosa, contando 88 (oitenta e
oito) anos de idade, aposentado, portador de Alzheimer, demência e cardiopatia. Aduz
que no momento encontra-se acamado, necessitando de ajuda de terceiros para higiene e
alimentação e de cuidados de enfermagem 24 horas. Ressaltou que saiu do Hospital com
o programa de atendimento domiciliar, e de forma arbitrária e inesperada, foi suspenso
parcialmente o serviço. Destacou que a Empresa Ré recusa-se a fornecer o tratamento
domiciliar integral, desde o dia 04/11/2019, quando houve a suspensão parcial do
serviço de atendimento domiciliar. Sustentou que está evidente o dano moral sofrido,
devendo assim ser condenada a Empresa Ré, a pagar importância não inferior a 10 (dez)
salários mínimos, inclusive como forma de evitar que a Sociedade tenha que suportar
tamanho absurdo. Por tais razões, propôs esta Demanda.
Os Recursos serão analisados conjuntamente.
Inicialmente, verifica-se que o Requerente é inegavelmente,
consumidor na relação jurídica instaurada. Isto porque contratou os serviços da Ré a fim
de obter plano de saúde para que pudesse realizar exames, internações, receber
tratamento médico, dentre outros.
Logo, constatada a existência de relação consumerista, imperiosa a
inversão do ônus da prova, por ser a Parte Autora evidentemente hipossuficiente.
No caso em tela, é abusiva a negativa de fornecimento de prestação de
serviços home care e de enfermagem por vinte e quatro horas ao dia, pois uma vez
prescrito como necessário ao restabelecimento do paciente pelo Profissional responsável
(fls. 32/33), como no caso em análise, este deve ser coberto pelo plano de saúde, como
se o beneficiário estivesse internado em Hospital da rede credenciada.
Neste sentido, é o teor da Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços
de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Avença, que não pode prevalecer”.
Com efeito, nota-se que a recusa da Empresa Requerida se deu pela
justificativa de que o Autor não possui indicação médica para internação domiciliar pelo
período de 24 horas, necessitando tão somente de um cuidador, que como se sabe, pode
ser qualquer pessoa, inclusive um familiar, e que só pode prestar os serviços após a
autorização expressa da Infraero, por força do Contrato firmado entre as Partes.
Tal argumento não se sustenta. Isto porque a documentação que
fundamenta a Petição Inicial, notadamente os Relatórios Médicos de fls. 32/33,
evidenciaram a necessidade de serviços de home care e de cuidados de enfermagem 24
(vinte e quatro) horas ao Autor, que atualmente conta com 89 (oitenta e nove) anos de
idade.
Assim, ao contrário do que sustenta a Empresa Ré, havendo negativa
descabida, existente o ato ilícito perpetrado.
E de acordo com entendimento desta Corte de Justiça:
“Plano de saúde. Pedido de tutela de urgência cautelar antecedente.
Sentença de procedência. Negativa injustificada de cuidados especializados em regime
de 'home care', conforme prescrito pelo Médico que trata o paciente. Aplicação da
Súmula n. 90 do TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação no
1003183-34.2017.8.26.0529, Rel. Des. Coelho Mendes, J. 24.04.18). (grifos nossos)
Noutro giro, comporta provimento o pedido de indenização por danos
morais em favor do Autor.
Conforme Orientação Jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, o descumprimento contratual, por si só, não enseja a indenização por abalo
moral. Entretanto, a situação enfrentada na hipótese em apreço pelo Autor excede o
simples inadimplemento ordinário.
Ora, dado o estado de saúde do Requerente, evidencia-se que a
negativa de cobertura de tratamento domiciliar “home care”, ao argumento de falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão contratual causou angústia ao paciente que já se encontra em um estado
emocional fragilizado, potencializando a dor psicológica, em virtude do ilícito
contratual perpetrado pela Empresa Ré.
Desta forma, constata-se que referido inadimplemento contratual
ultrapassou, neste caso, os limites do mero descumprimento obrigacional involuntário, o
que torna cabível, portanto, a procedência do pleito para fixação de indenização por
danos morais.
Desse modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos pelo
Autor, de rigor a fixação de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
eis que tal quantia se afigura suficiente para ressarcir os transtornos sofridos pelo
Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do
bom senso e moderação que sempre devem nortear as Decisões Judiciais.
Ante a sucubência, arcará a Ré com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor global da condenação, em observância ao artigo 85, parágrafos 2o e
11, do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso da Ré e DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Autor para se condenar a Operadora Ré
ao pagamento do valor de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com
correção monetária incidente a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% (hum
por cento) ao mês a partir da citação e ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor global da condenação.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28773/2020
Apelação Cível no 1009411-42.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante/Apelado: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Apdos/Aptes: Wilson Moraes Bernardo e Wilson Bernardo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28773
Dissinto respeitosamente da decisão tomada pela Honradíssima Relatora; na
hipótese o importante fôra a busca pela VERDADE REAL no processo e se por al
houve falha da parte, ou do Juízo, com não instruir devidamente os autos, a função
pedagógica da Corte devera atuar.
Há que haver maior completismo na prova.
Ou seja: caberia ao Poder Público suprir eventual erronia no processamento
da ação e apenasmente se a parte não quisera produzir a prova, aí sim residiria a
idoneidade do julgamento na forma procedida.
A solução justa demandava perícia para aferição da necessidade da medida
concedida e justamente aí o cerne da controvérsia; houve falamento de INVERSÃO
DA PROVA mas a parte não foi intimada disso, para que se precatara, ou fornecera
prova técnica e foi tomada de surpresa, já em Segundo Grau, coisa que, ROGATA
VENIA, não consulta o Direito.
Assim, por meu entendimento, converteria o julgamento em diligência para
a torna dos autos ao Primeiro Grau para a realização de prova técnica, com saber-se da
necessidade e extensão da medida.
ONDE FOR APURÁVEL UM GRÃO, QUE SEJA, DE VERDADEIRO
DIREITO, NÃO REGATEAR AO ATRIBULADO O CONSOLO DO AMPARO
JUDICIAL ensinou RUY, na sua Oração, em março de 1921.
Para tais fins, pois, apresento divergência SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10B6C271
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10BBC499
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009411-42.2019.8.26.0048 e o código de confirmação da tabela acima.